Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-13
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000770-61.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JONATAN ALVES DE MOURA, THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Thomas Jefferson Pereira de Figueiredo, em favor de Jonatan Alves de Moura, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação criminosa.
Alega, em síntese, que o entorpecente apreendido não pertenceria ao paciente, mas ao seu irmão, o qual teria assumido a propriedade da droga.
Neste contexto, sustenta, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal e desproporcional, não estando presentes os requisitos da prisão preventiva, tampouco há fundamentação adequada no decreto cautelar, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa do agente.
Anote-se que a negativa de autoria não comporta análise na via do habeas corpus, sendo certo que o fato de a droga ter sido apreendido em um cômodo da residência ocupado pelo irmão do paciente, um adolescente, que assumiu a propriedade da droga, não autoriza liminarmente a exclusão de eventual responsabilidade penal, porquanto pode haver vínculo subjetivo entre os presos, o qual deve ser debatido na ação penal.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator